Tribunal: TJPA
Processo: 0800132-90.2024.8.14.1465
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13036 - Remessa Necessária
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800132-90.2024.8.14.1465

JUIZO RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS MUNIC DE AVEIRO

RECORRIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Remessa necessária. Ação de cobrança. Servidor público municipal. Salários atrasados. Ônus da prova. Art. 373, II, CPC. Sentença mantida.

1- Remessa necessária de sentença que condenou o Município ao pagamento das remunerações de outubro a dezembro de 2016 e décimo terceiro salário de 2016 a determinados servidores;

2- Cinge-se a questão a verificar o direito dos servidores ao recebimento das verbas salariais requeridas;

3- O Município não comprovou o pagamento, nem impugnou os documentos que comprovam o vínculo estatutário dos servidores, não se desincumbindo do ônus da prova estabelecido no
art. 373, II, CPC
;

4- Manutenção da sentença que condenou o Município ao pagamento dos salários atrasados.

5- Remessa necessária conhecida e sentença confirmada em todos os seus termos.

___________________

Dispositivos relevantes: art. 7º, inciso X, da CF/88; art. 373, II, CPC

Jurisprudência relevante: vide voto

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24 a 31/03/2025, à unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária e confirmar a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Remessa Necessária
em face de sentença (Id. 23522076) prolatada pelo Juízo do Termo de Aveiro que, nos autos da ação de cobrança, julgou procedente o pedido para determinar ao requerido o pagamento dos valores cobrados pelo autor em favor dos servidores s EDINALDO ARAUJO BRANCO, EDISON ARAUJO BRANCO, FRANCISCO ROSIVALDO ALVOREDO ALVES, RANNILCE JUNIA ALVES FIGUEIRA, SEBASTIÃO NAZARÉ ALVES MOTA, SELMA SIMONE MARQUES COSTA, SIMONE VANESSA CARDOSO CAVALCANTE, THOMAZ FRANCIMOR LEÃO DA SILVA, VALDECIR FERNANDES DA CRUZ e WALBER DAVIDSON COELHO SANTIAGO; e improcedentes em relação aos representados JOSÉ SILVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, SIDNEY SOUSA DE CASTRO, TELMA SIMONE DOS ANJOS SANTIAGO, THELMA SOLEDADE VILHENA, WALTER MOISES OLIVEIRA BARRETO e ZELIETE SOCORRO DOS SANTOS PARINTIS.

Certificada a não apresentação de recursos voluntários (Id. 23522080).

Coube-me a relatoria do feito.

O Ministério Público exime-se de manifestação (Id. 23835916).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, a teor do art. 496, I do CPC.

A sentença em análise foi proferida nos seguintes termos dispositivos:

“III - DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE os pedidos constantes na inicial, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, com o fim de CONDENAR o requerido MUNICÍPIO DE AVEIRO, em virtude de os sindicalizados EDINALDO ARAUJO BRANCO, EDISON ARAUJO BRANCO, FRANCISCO ROSIVALDO ALVOREDO ALVES, RANNILCE JUNIA ALVES FIGUEIRA, SEBASTIÃO NAZARÉ ALVES MOTA, SELMA SIMONE MARQUES COSTA, SIMONE VANESSA CARDOSO CAVALCANTE, THOMAZ FRANCIMOR LEÃO DA SILVA, VALDECIR FERNANDES DA CRUZ e WALBER DAVIDSON COELHO SANTIAGO
terem comprovados seus respectivos vínculos de servidores públicos efetivos municipais, a pagar: as remunerações de novembro de 2016, dezembro de 2016 e décimo terceiro salário do ano de 2016 de EDINALDO ARAÚJO BRANCO, as remunerações de outubro de 2016, novembro de 2016 e dezembro de 2016 de EDISON ARAÚJO BRANCO, as remunerações de outubro de 2016, novembro de 2016 e dezembro de 2016 de FRANCISCO ROSIVALDO ALVOREDO ALVES, as remunerações de outubro de 2016, novembro de 2016, de dezembro de 2016 e décimo terceiro salário de 2016 de RANNILCE JUNIA ALVES FIGUEIRA, as remunerações de novembro de 2016, de dezembro de 2016 e décimo terceiro salário de 2016 de SEBASTIÃO NAZARÉ ALVES MOTA, as remunerações de outubro de 2016, de novembro de 2016 e dezembro de 2016 de SELMA SIMONE MARQUES COSTA, as remunerações de outubro de 2016, de novembro de 2016, de dezembro de 2016 e décimo terceiro salário de 2016 de SIMONE VANESSA CARDOSO CAVALCANTE, as remunerações de novembro de 2016, de dezembro de 2016 e décimo terceiro salário de 2016 de THOMAZ FRANCIMOR LEÃO DA SILVA, as remunerações de novembro de 2016, de dezembro de 2016 e de décimo terceiro salário de 2016 de VALDECIR FERNANDES DA CRUZ, bem como as remunerações de novembro de 2016, de dezembro de 2016 e de décimo terceiro salário de 2016 de WALBER DAVIDSON COELHO SANTIAGO, corrigidos monetariamente com base no corrigidos monetariamente com base no IPCA, acrescidos de juros de mora segundo a taxa SELIC (Lei 14.905/24, de 28/6/2024);

JULGA-SE IMPROCEDENTE os pedidos dos sindicalizados JOSÉ SILVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, SIDNEY SOUSA DE CASTRO, TELMA SIMONE DOS ANJOS SANTIAGO, THELMA SOLEDADE VILHENA, WALTER MOISES OLIVEIRA BARRETO e ZELIETE SOCORRO DOS SANTOS PARINTIS constantes na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito para esses substituídos.

Ante a sucumbência recíproca, condena-se as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, ficando suspensa a exigibilidade para aquele que foi concendido o benefício da justiça gratuita.

Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita em favor da parte autora, bem como em virtude da isenção do Município.

Sentença que se submete ao reexame necessário, dada a conexão dos processos e o respectivo desmembramento.”

Cuida-se de ação de cobrança em que o Sindicato autor alega que o Município réu não efetuou o pagamento das remunerações de diversos servidores, referentes, em geral, ao período de outubro a dezembro de 2016.

O Município, devidamente citado, não contestou a ação.

Cinge-se a questão a verificar o direito dos servidores ao recebimento das verbas salariais requeridas.

O recebimento do salário possui proteção constitucional, nos termos do art. 7º, inciso X, da CF/88:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;
(Grifo nosso).”

Observo que, em percuciente análise, o magistrado apurou que o autor somente teria comprovado o vínculo funcional dos representados EDINALDO ARAUJO BRANCO, EDISON ARAUJO BRANCO, FRANCISCO ROSIVALDO ALVOREDO ALVES, RANNILCE JUNIA ALVES FIGUEIRA, SEBASTIÃO NAZARÉ ALVES MOTA, SELMA SIMONE MARQUES COSTA, SIMONE VANESSA CARDOSO CAVALCANTE, THOMAZ FRANCIMOR LEÃO DA SILVA, VALDECIR FERNANDES DA CRUZ e WALBER DAVIDSON COELHO SANTIAGO. Tal fato se confirma com os documentos colacionados aos Id’s 23521909 - Pág. 4 – 23522072 - Pág. 5, quais sejam, contracheques e documentos pessoais.

O ônus de comprovar o pagamento do salário cobrado pertence ao município, por força do art. 373 do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.” (Grifo nosso)

De acordo com o citado dispositivo, recai sobre o município o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos servidores, cabendo ao ente federativo comprovar o pagamento das verbas pleiteadas.

O município não impugnou os documentos que comprovam o vínculo estatutário dos demandantes, tampouco apresentou os comprovantes de pagamento das parcelas reclamadas. Por consequência, imperiosa a manutenção da sentença, em todos os seus termos.

As assertivas acima estão em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte representada pelos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO REQUERIMENTO DE SALÁRIO ATRASADO. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC/15. CABIMENTO DO PAGAMENTO DO SALÁRIO ATRASADO NÃO QUITADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- É certo que o Poder público está obrigado ao pagamento de determinadas verbas salariais àqueles que lhe prestem serviços, ante o princípio basilar que veda o enriquecimento sem causa. II- Verifico inexistir nos autos pagamento referente ao saldo de salário, e que, por se tratar de prova negativa, o apelado fica impossibilitado de produzir prova de um fato que afirma não ter ocorrido. III- Outrossim, o recorrente não refutou a prestação do serviço realizado, pelo que também não se desincumbiu de comprovar a efetiva quitação da aludida verba, por ocasião da peça de defesa, ônus do qual lhe competia, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. IV-Apelação conhecida e improvida.

(TJ-PA - AC: 00034765220138140090 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/04/2019).”

“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. D RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.SERVIDORESDO MUNICÍPIO DE AVEIRO. COBRANÇADE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART.373,II, DOCPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(10481207, 10481207, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)”

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA MÉRITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS. ÔNUS DE COMPROVAR A QUITAÇÃO QUE COMPETE AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR PROVA DE FATO NEGATIVO ÀS AUTORAS. ART. 373, II, CPC/15. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ADEQUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A questão versa sobre sentença que condenou o Município ao pagamento de salários dos meses de novembro e dezembro de 2004, bem como ao 13º salário às apeladas. 2. Apelação. Preliminar ilegitimidade passiva do Município. o Município participou de toda a relação processual, inclusive, apresentando defesa. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação (10098221, 10098221, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-30)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. PAGAMENTO DE SALÁRIO E 13° SALÁRIO. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO POSTULADO. ART. 373, II, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não se desincumbindo o Município do ônus da prova do efetivo pagamento, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, sem apresentação de elementos aptos a afastar a pretensão, impõe-se a manutenção da sentença de condenação ao pagamento dos salários de abril a dezembro e 13° salário de 2004 aos servidores.

2. Recurso conhecido e improvido.

TJPA – APELAÇÃO Nº 000024-19.2005.8.14.0024 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/03/2022)”

Ante o exposto,
conheço do reexame necessário e confirmo a sentença em seus termos, conforme da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 24 de março de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/03/2025